Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734706-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADI CASSOL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O No ofício de ID no 46982173, a douta magistrada processante comunica a prolação de decisão, no feito de origem, declinando da competência para outro Juízo. No entanto, o presente recurso não versou sobre tal tema, cabendo destacar que já recebeu julgamento colegiado (acórdão de ID no 46107691). Diante disso, aguarde-se o prazo preclusivo. Não havendo outros recursos, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator